Tribunal: TJBA
Processo: 8002876-39.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002876-39.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WALLAS OLIVEIRA DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
AGNALDO DIAS VIANA

AGRAVADO: CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

Advogado(s)
:
ELZA MEGUMI IIDA, MARIO EDUARDO LOURENCO MATIELO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
D
ECISÃO MANTIDA.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALLAS OLIVEIRA DE ALMEIDA & CIA LTDA (ME), irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Feira de Santana/Ba, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL tombada sob o n. 0007497-87.2012.8.05.0080, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na execução, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

In casu, as alegações do agravante não dizem respeito a questões de ordem pública, trata-se de matérias cuja análise necessita de contraditório e dilação probatória (tema de embargos do devedor), inviáveis na via da Exceção de Pré-Executividade.

Em verdade, pretende o recorrente sobrestar o trâmite do feito executivo, atribuindo-se à Exceção de Pré-Executividade uma das características principais dos embargos, qual seja, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, sem, contudo, ter garantido o juízo.

Agravo de Instrumento Conhecido e Improvido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n. 8002876-39.2021.805.0000, da Comarca de Feira de Santana (BA), agravante
WALLAS OLIVEIRA DE ALMEIDA & CIA LTDA (ME)
e agravado
CBC BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.